Tribunal: TJMT
Processo: 1058283-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058283-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETRONILIA GAIA DA COSTA - CPF: 340.929.602-63 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1058283-92.2020.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE FORMA TEMERRÁRIA E, INCLUSIVE, COM A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificada a utilização de ação de forma temerária, inclusive, com alteração da verdade dos fatos, possível é a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1058283-92.2020.8.11.0041

Apelante:
Petronília Gaia da Costa

Apelados:
MBM Previdência Complementar
e
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Petronília Gaia da Costa
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1058283-92.2020.8.11.0041

proposta por

Petronília Gaia da Costa
aqui apelante em face de
MBM Previdência Complementar

e de
Banco Bradesco S.A.
.

SENTENÇA (
Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá)
: julgou improcedente,
condenou

a autora aqui apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Condenou ainda a autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa atualizada (
art. 81 do CPC) e
ao pagamento de multa de 1% do valor da causa, pela prática de
ato

atentatório à dignidade da justiça

pelo não comparecimento na audiência de instrução e julgamento
, valor este a ser revertido ao Estado.

Defende a exclusão da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de ser idosa e nunca conferir os descontos previdenciários em sua conta corrente e que após orientações foi que retirou extrato, quando então identificou descontos de valores em prol da apelada
MBM Previdência Complementar

e de
Banco Bradesco S.A.
, que pensou ser indevido.

Alega ainda que não recordava de ter aderido ao seguro da requerida
MBM Previdência Complementar
e também
não ter comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos e/ou usado o processo para objetivo ilegal, bem como nem da prática das condutas descritas no art. 80, II e III, do CPC, para justificar sua condenação por litigância de má-fé.

Ao final, pede o provimento do apelo para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões da

MBM Previdência Complementar

no id. 166958751 em que defende o desprovimento do apelo e que as intimações sejam feitas tão-somente no nome do advogado
Fabrício Barce Christofoli
-OAB/RS 67.502.

Contrarrazões do

Banco Bradesco S.A.

no id. 166958752 em que defende o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, pede o desprovimento do apelo e que as intimações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado
Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro
-OAB/MT 14.992-A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1058283-92.2020.8.11.0041

Apelante:
Petronília Gaia da Costa

Apelados:
MBM Previdência Complementar
e
Banco Bradesco S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é unicamente saber se é caso de exclusão da condenação da autora aqui apelante por litigância de má-fé na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1058283-92.2020.8.11.0041
que propôs em face de
MBM Previdência Complementar
e de
Banco Bradesco S.A.
aqui apelados
.

Referida ação foi julgada improcedente e a autora aqui apelada condenada
ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa atualizada
(
art. 81 do CPC)
e
ao pagamento de multa de 1% do valor da causa, pela prática de
ato
atentatório à dignidade da justiça

pelo não comparecimento na audiência de instrução e julgamento, valor este a ser revertido ao Estado.

O apelo defende, exclusivamente, o afastamento da condenação por litigância de má-fé
.

Dispõe o art. 80 e seus incisos, do CPC:

“
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

.

E dispõe o art. 81 do CPC:

“
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

(grifei).

A sentença consignou tratar de ação em que a autora aqui apelante,
indevidamente
, alegou inexistência de débito, ao argumento de não ter contratado seguro de acidentes pessoais com a requerida
MBM Previdência Complementar
e ter ocorrido descontos não autorizados em sua conta corrente no
Banco Bradesco S.A.
.

A sentença registrou
ainda a prova da contratação, o que levou à improcedência da ação
.

Importante registrar que o apelo não recorre do mérito da sentença
.

Quanto a parte que diz respeito ao apelo, que é a condenação da autora aqui apelante por litigância de má-fé
, a sentença consignou que ocorreu porque a autora apelante tomou ciência da prova da contratação, produzida pela requerida
MBM Previdência Complementar
antes de finda a instrução e que, inclusive, manifestou sobre a prova, o que no entender do prolator, aliado ao fato de que a autora utilizou de inverdade ao propor a ação, foi que levou sua condenação por litigância de má-fé.

Logo, com razão a sentença, porquanto além da autora ter litigado de forma temerária, inclusive, com alteração da verdade, também ao tomar conhecimento da prova efetivamente produzida contra si ainda tentou,
de forma deliberada e sem razão
, convencer o julgador do contrário.

Veja o fragmento da sentença impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
A controvérsia cinge-se sobre o plano de validade do negócio jurídico sub judice (
contratação de seguro de acidentes pessoais coletivo
).

No caso em tela, a requerida
MBM Previdência Complementar
afirma que o contrato fora firmado por call center, acostou referida avença no id. 54779459,
assim como a proposta aceita pela autora (id. 54778829), os aditivos, bem como a Apólice n. 02.0982.001.4519 firmada (id. 54779446), com validade de 31/5/2018 a 31/5/2023
.

Para comprovar a contratação,
A SEGURADORA RÉ JUNTOU UM ÁUDIO
pelo qual assevera que a contratação fora efetuada (id. 54778827).
Importante destacar que foi possibilitado à requerente se manifestar sobre o áudio acostado
.

No referido áudio consta a
confirmação dos dados da reclamante a qual informa
: nome completo, data de nascimento, documentos pessoais, confirmação do nome das filhas e do endereço, altura e peso, assim como dados bancários. Especificação do seguro, assistências cobertas.
Confirmação da aquisição do seguro e do valor a ser pago mensalmente no minuto 1:35 do áudio
. Confirmou o número do telefone com wathassapp. Encaminhamento da apólice no endereço comunicado (id. 54778827).

Do áudio extrai-se que a requerente foi procurada para firmar o seguro, momento em que o atendente especificou os benefícios. Afirmou que não tinha dúvidas quanto aos benefícios
e atualizou as informações.
A aquisição fora confirmada pela autora no minuto 1:35 do áudio
.

Observa-se do áudio que a reclamante contratou o seguro e que as explicações pelo atendente foram claras, os benefícios também, assim como os valores a serem pagos, inclusive o valor diário do seguro
.

Ao analisar a gravação em questão, percebe-se a contratação efetivada pela autora, relativamente ao seguro oferecido pela ré, se deu conforme informado pela atendente. No áudio, ainda, a demandante confirma os seus dados pessoais (nome completo, CPF e dados bancários)
.

Portanto, entende-se que a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC),
restando comprovada a contratação do seguro pela demandante
, que deu ensejo aos descontos questionados. Dessa forma, os descontos efetuados na conta da recorrida decorreram do exercício regular do direito da apelante. Não há vedação legal para tanto. Não há ilicitude no ato da ré/apelante e, consequentemente, inexistem danos morais no presente caso.

À propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE COM A EXIBIÇÃO DA GRAVAÇÃO - VALIDADE - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Considerando que a adesão ao contrato de telefonia móvel pode ser feita pelo telefone ou eletronicamente, e restando comprovado através de gravação exibida pelo Réu que o autor aceitou o serviço, fornecendo, inclusive, os dados cadastrais, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, restando afastada a ilegalidade da negativação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.141409-5/002, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da sumula em 09/ 06/ 2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO.
Comprovada a contratação do plano de seguro por meio de áudio que atesta de maneira clara a pactuação, com o esclarecimento do serviço contratado e a livre manifestação de vontade da parte autora, não há falar em falha na prestação dos serviços, tampouco em repetição dos valores descontados e em indenização por danos morais
. (TJ-MS - AC: 08029857420208120008 MS 0802985-74.2020.8.12.0008, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2021)

Dessa forma, não há que se falar em abusividade, se as cobranças possuem lastro na referida contratação, cujos valores não ultrapassam o que restou pactuado entre as partes e, ainda que de forma verbal, as informações foram transmitidas à requerente, o qual aderiu aos planos a ele oferecidos, por vontade própria.

Inexiste dever de indenizar, se não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade)

IMPORTANTE DESTACAR QUE NO CASO EM QUESTÃO, OS DOCUMENTOS FORAM JUNTADOS ANTES DE FINDA A INSTRUÇÃO DO FEITO. ADEMAIS, A AUTORA TEVE VISTA DOS AUTOS DEPOIS DE JUNTADOS OS DOCUMENTOS E ANTES DE SER PROFERIDA SENTENÇA. ALIÁS, A DEMANDANTE SE MANIFESTOU SOBRE O ÁUDIO JUNTADO PELA DEMANDADA.

POR DERRADEIRO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA CLARAMENTE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS JÁ QUE FIRMOU O CONTRATO DE SEGURO VIA TELEFONE, SITUAÇÃO QUE NÃO PODE PASSAR IMPUNE, EIS QUE SE UTILIZA DO JUDICIÁRIO PARA POSTULAR ALGO QUE NÃO LHE É LEGÍTIMO, ASSIM,
RESTA CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CONSOANTE O ART. 80, II, DO CPC
.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial.
Condeno
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC,
todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.
Condeno a parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada,
com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC, bem como
ao pagamento da multa de 1% do valor da causa, pela prática de
ato
atentatório à dignidade da justiça
pelo não comparecimento na audiência de instrução e julgamento, valor este a ser revertido ao Estado.”

(grifo próprio e nosso).

Não prospera a alegação de ter “pensado” que os descontos eram indevidos, porquanto antes de propor a ação tinha o dever de verificar se era ou não caso de realmente acionar judicialmente as requeridas. Aliás, teve com seu patrono, a oportunidade, a não ser que naquela ocasião também omitiu a verdade dos fatos, de verificar se era ou não necessário propor ação.

Dessa forma, é de ser mantida a condenação por litigância de má-fé.

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo por não ter combatido o mérito da sentença. O apelo restringiu a parte da sentença, o que é possível, que foi a condenação por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a condenação da autora aqui apelante por litigância de má-fé
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela origem, observado tratar a autora recorrente de beneficiária da gratuidade da justiça.

Observe a Secretaria dessa e. Câmara os pedidos das requeridas apeladas para intimação exclusiva dos advogados
Fabrício Barce Christofoli
-OAB/RS 67.502 (
MBM Previdência Complementar

no id. 166958751) e de
Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro
-OAB/MT 14.992-A (
Banco Bradesco S.A.

no id. 166958752)
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023